Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-07.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004773-07.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA HENRIQUE - CPF: 000.909.831-30 (APELADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM SENTENÇA TRABALHISTA. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedente o pedido da autora, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho, a partir da data de cessação administrativa, pelo prazo mínimo de 12 meses.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na verificação da qualidade de segurada da apelada, em razão de alegada ausência de vínculo empregatício na data do acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício da apelada, mesmo sem a participação do INSS na ação trabalhista, constitui início de prova material apta a comprovar a qualidade de segurada. 4. O vínculo empregatício reconhecido judicialmente, com a determinação de recolhimento retroativo das contribuições previdenciárias, confere à apelada a qualidade de segurada obrigatória, conforme o artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.213/91. 5. Restando comprovado o vínculo de emprego e a consequente qualidade de segurada, o benefício de auxílio-acidente concedido na sentença deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
A sentença trabalhista que reconhece vínculo empregatício é apta a comprovar a qualidade de segurado para fins de concessão de benefício previdenciário, mesmo na ausência de participação do INSS na ação trabalhista
."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL n. 0009547-03.2004.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade Decorrente de Acidente de Trabalho n. 1004773-07.2022.8.11.0006, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de auxílio-acidente em favor da apelada a partir da data da cessação administrativa, o qual deverá perdurar pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente.

O apelante alega, em síntese, a perda da qualidade de segurado urbano, haja vista a data de início da incapacidade se deu em momento posterior ao período de graça.

Argumenta que na data de início da incapacidade, 19/10/2018, a parte autora não mantinha mais a qualidade de segurada, sustentando que a vinculação ao Regime Geral da Previdência Social cessou em 16/10/2018.

Esclareceu que, “
em que pese a sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo trabalhista da parte autora nos períodos de 01/11/2017 e 30/05/2018 e 23/08/2018 e 18/12/2018, não há nos autos prova do trânsito em julgado da referida decisão
”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 235324152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade Decorrente de Acidente de Trabalho n. 1004773-07.2022.8.11.0006, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de auxílio-acidente em favor da apelada a partir da data da cessação administrativa, o qual deverá perdurar pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a autora preenche os requisitos à percepção do benefício de auxílio-acidente, em razão da suposta ausência de qualidade de segurada alegada pelo apelante.

Extrai-se dos autos que ROSANGELA DA SILVA HENRIQUE ajuizou a presente ação em face do INSS alegando que, em 19/10/2018, sofreu acidente de trabalho, quando um portão caiu sobre sua perna esquerda, ocorrendo um trauma violento na região posterior distal do referido membro.

A autora afirma que estava trabalhando de babá/doméstica, mediante remuneração de um salário-mínimo vigente à época, porém não há anotações em sua CTPS, razão pela qual ajuizou ação trabalhista, ocasião em que o magistrado sentenciou os autos e reconheceu o vínculo empregatício da parte autora com seu empregador pelo período de 01/11/2017 e término em 30/05/2018 e o segundo com início em 23/08/2018 e término em 18/12/2018.

A perícia médica foi realizada em 27/12/2023, reconhecendo a incapacidade temporária total por cerca de um ano (id. 232621688).

Após, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de auxílio-acidente em favor da autora.

Conforme consignado acima, o recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que a autora não estaria inserida na condição de segurada, uma vez que não restou comprovado nos autos que, na data de início da incapacidade, a requerente possuía vínculo com o RGPS.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com o artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.213/91 o empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, é segurado obrigatório da Previdência Social.

In casu,
verifica-se que foi ajuizada ação perante a Justiça do Trabalho, ocasião em que a autora, ora apelada, teve reconhecida sua relação de trabalho com REICILA BETHÂNIA DE SOUZA, pelo período de 01/11/2017 e término em 30/05/2018 e o segundo com início em 23/08/2018 e término em 18/12/2018, sendo, inclusive, determinado o recolhimento retroativo do INSS no período trabalhado.

A propósito, veja-se o dispositivo da referida sentença:

“(...)

Posto isso, nos autos da ação ajuizada por ROSANGELA DA SILVA HENRIQUE em face de REICILA BETHÂNIA DE SOUZA, decido, nos termos da fundamentação, parte integrante deste dispositivo, julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, para reconhecer o vínculo de emprego e condenar a reclamada no pagamento das seguintes parcelas:

1. diferenças salariais;

2. indenização por danos materiais (lucros cessantes);

3. indenização substitutiva do período estabilitário;

4. indenização por danos morais;

5. indenização por danos estéticos;

Condeno a ré a promover a anotação da CTPS obreira, registrando os dois contratos de trabalho havidos, ambos para a função de babá (doméstica) e mediante remuneração de 1 salário-mínimo, sendo o primeiro com início em 01/11/2017 e término em 30/05/2018, e o segundo com início em 23/08/2018 e término em 18/12/2018. Para tais fins, deverá a parte autora depositar sua CTPS em Secretaria no prazo de 5 dias contados do trânsito em julgado; em seguida, deverá a reclamada ser intimada, para, em igual prazo, proceder às anotações pertinentes, nos termos acima, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00, sem prejuízo de que a anotação seja feita em Secretaria, com expedição de ofício à SRTE (MTE).

Condeno a reclamada na obrigação de promover o recolhimento dos depósitos de FGTS referentes aos dois contratos de trabalho havidos com a autora, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, sendo dispensável nova intimação para tanto, sob pena de conversão em obrigação de dar o equivalente em pecúnia e expedição de ofício ao MPT para as providências cabíveis.

Rejeito os demais pedidos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Condeno a parte ré em honorários de sucumbência e em honorários periciais.

Em atendimento ao disposto no art. 832, § 3o, da CLT, incluído pela Lei no 10.035/2000, ressalta-se que possuem natureza indenizatória, não cabendo recolhimento previdenciário, as parcelas que se enquadrem entre aquelas previstas no art. 214, § 9o, do Decreto no 3.048/99. As demais parcelas possuem natureza salarial, incidindo contribuição previdenciária, devendo ser calculada mês a mês, observando-se os limites de isenção fiscal.

Em caso de execução de sentença, a cota previdenciária do empregado e o valor do imposto de renda, eventualmente devidos, deverão ser deduzidos de seu crédito, cabendo ao empregador o recolhimento da cota patronal, observando como salário de contribuição as parcelas salariais discriminadas na presente decisão, e, ainda, o teor do art. 276, § 4o, do Dec. no 3.048/00. Tratando-se de empresa que desenvolva atividade agroindustrial, observe-se a previsão do art. 22-A, da Lei n. 8.212/91, especialmente no tocante à desoneração da quota patronal em relação às contribuições previdenciárias.

(...)”.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço, mesmo que o INSS não tenha participado da relação jurídica processual-trabalhista, desde que fundada em elementos que evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
QUALIDADE DE SEGURADO – COMPROVADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELO DESPROVIDO.
A sentença proferida no processo trabalhista é meio hábil a comprovar a qualidade de segurado da parte.
Comprovado que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – Auxílio-doença Acidentário –, e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez. O termo inicial do Auxílio-doença Acidentário se conta a partir da data do requerimento administrativo, quando, naquele momento, o segurado já reunia todos os requisitos para sua concessão. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – JUROS MORATÓRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA. Comprovado que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – Auxílio-doença Acidentário –, e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez. Quanto ao regime de atualização monetária, incidente sobre as condenações do INSS, devem-se aplicar o INPC e os juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança”. (TJ-MT - APL: 00095470320048110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 8/8/2016 - destaquei).

Desta forma, não pode o trabalhador ser prejudicado duplamente, seja pela omissão do empregador em cumprir com o seu dever legal de proceder corretamente às anotações da CTPS, seja pela impossibilidade de estender os efeitos da sentença que corrige esta omissão, para fins de concessão de um benefício que lhe é assegurado por lei.

Por fim, frisa-se que a sentença trabalhista já transitou em julgado, não havendo que falar em ausência de prova do trânsito em julgado nos autos, haja vista que tal informação é pública, sendo facilmente encontrada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (MT).

Diante disso, detém a apelada a qualidade de segurado obrigatório, estando preenchidas as exigências legais para a concessão do benefício concedido na presente ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024